Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728589-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: THIAGO LEONCIO DEODORO PIRES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id. 28788065 – pp. 1/2) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo n.o 0704953-11.2021.8.07.0017), determinou a emenda à inicial, para que o ora agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial: a) comprove a constituição da requerida em mora; b) regularize a relação processual do patrono; c) informe o novo endereço da parte requerida. Eis o teor da decisão: “Emende a inicial para: 1) Comprovar a constituição da parte requerida em mora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, tendo em vista que não consta do AR de fls.32 ID 98193478 a assinatura do recebedor. Tal exigência poderá ser cumprida com a prova do recebimento da notificação premonitória no endereço constante do contrato firmado entre partes, ou ainda, com o protesto de título. Por oportuno, ressalto que o comprovante de entrega deverá conter a assinatura do recebedor, não sendo admitida a declaração dos correios constante no verso. 2) Regularizar a relação processual do patrono, tendo em vista que o prazo de fls.8/12 (ID 98193468) expirou em 12/07/2021. 3) Informar novo endereço da parte requerida, tendo em vista a informação prestada pelos correios à fl.32 ID 98193478. "Endereço insuficiente." Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.” (Id. 28788065 - pp. 1/2) Em suas razões recursais (Id. 28788061 – pp. 1/11), a parte autora, ora agravante, informa que: a) “por força da Cédula de Crédito Bancário no. 499791226.30410, a parte Agravada obteve junto à Agravante um crédito, a ser pago em prestações mensais fixas” (p. 6); b) “todavia, a Agravada não realizou o pagamento das parcelas do contrato, tendo o Agravante que ingressar com Ação de Busca e Apreensão, acostando os documentos necessários” (p. 6). Sustenta que não é necessária a emenda da petição inicial, tendo em vista que a agravante comprovou a notificação em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Aduz que, segundo o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada, se exigindo, apenas, que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi realizado no presente caso. Esclarece que houve o envio da notificação para o endereço do contrato, tendo retornado como “Endereço Insuficiente” (Id. 98193478 – p. 3 dos autos principais). Enfatiza que, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, deve a parte informar corretamente o endereço no momento do contrato. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja reformada parcialmente a r. decisão guerreada a fim de seja deferida concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca FORD, Modelo NEW FIESTA HATCH S1, Chassi 9BFZD55J7FB752971, Fabricação 2014, Modelo 2015, Cor BRANCA, Placa OVV5323, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. Preparo no Id. 28788063 – p. 1/2. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido liminar, compulsando a decisão agravada, verifico que é patente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante o indeferimento da inicial , caso não reste emendada a inicial com o saneamento dos vícios listados no decisum. Ademais, entendo que a respeito da demonstração da mora da parte ré/agravada deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso e com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora